Tribunal: TJMT
Processo: 1010747-38.2023.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010747-38.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA PESSOA DE LIMA - CPF: 616.346.381-15 (RECORRENTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1010747-38.2023.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrida
:
ELISANGELA PESSOA DE LIMA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
E ADMINISTRATIVO
.
FAZENDA PÚBLICA. PARCIAL
AUSÊNCIA DE INTERESSE.
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
BASE DE CÁLCULO DE
HORA
S
EXTRA
S
E ADICIONAL NOTURNO
.
REMUNERAÇÃO AUFERIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO
INCLUINDO AS VANTAGENS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Cuida
-se embargos de
declaração

oposto

por
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,
por

meio
do qual
alega
que a
sentença
retro seria
omissa
/
contraditória
/obscura,
porque

não

analisou

tese

defensiva

consistente
no
fato
de que
a

embargada

não

teria

trabalhado

em

período

noturno
,
não

fazendo
jus
ao

recebimento
do
adicional

correspondente
.
Apesar
de
intimada
, a
parte

embargada

não
se
manifestou
. Pois
bem
. De pronto,
conheço
dos embargos, pois
tempestivos
e, no
mérito
,
acolho-os

parcialmente
para
sanar

contradição

existente

na

sentença
,
nos

seguintes

termos
:
Analisando
um a um
os

cartões

ponto

anexados

aos
autos pela
parte

reclamante
,
verifica
-se que
esta

não

faz
jus à
percepção
de
adicional

noturno
, tendo
em
vista que
não

laborou
no
intervalo

compreendido
entre 22h00 e 05h00
em

nenhuma

oportunidade
no
período

compreendido
entre
maio
de 2018 e
dezembro
de 2022. Diante do
exposto
,
opino
pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO com
resolução
de
mérito
, com
fundamento
no art. 487, I, do CPC/2015, para: A. RECONHECER o
direito
da
requerente
de que
o

cálculo
das horas extras
sejam

realizados

tomando
-se
por
base a
remuneração
total
auferida
pela
mesma
e
não

sobre
o
vencimento

base;
B. RECONHECER a
diferença
entre a
quantidade
de horas extras
prestadas
e
pagas
,
em
favor da
requerente
,
referente

ao

período
de
Maio
/18 a
Dezembro
/
22;
C. DETERMINAR que a
requerida
realize o
cálculo
das horas extras
tomando
-se
por
base a
remuneração
total
auferida
pela
mesma
e
não

sobre
o
vencimento

base;
D. CONDENAR a
requerida

ao

pagamento
,
correspondente

ao

retroativo
da
diferença
a
título
de horas extras,
em

razão
da base de
cálculo

incorreta
,
observando
a
remuneração

auferida
pela
servidora

na

época
,
observando
o
quinquênio
legal, e as que se
vencerem
no
decorrer
do
processo
,
até
a data do
efetivo

implemento

na

folha
de
pagamento
da
requerente
; E. CONDENAR a
requerida

ao

pagamento
da
diferença
entre a
quantidade
de horas extras
prestadas
e
pagas
,
em
favor da
requerente
,
referente

ao

período
de
Maio
/18 a
Dezembro
/
22;
F. CONDENAR a
requerida

ao

pagamento
do
reflexo
das horas extras,
nas

férias

acrescidas
de 1/3 e no 13o
salário
. Assim,
opino
para que a
parte

Requerente

apresente

demonstrativo

discriminado
e
atualizado

mês
a
mês
, da
diferença

salarial

correspondente

aos

acréscimos

remuneratórios
das horas extras, qual
deverá

incidir

sobre
a
remuneração
total da
requerente
, para fins de
futura

execução
. Por se
tratar
de
crédito
de
natureza

não

tributária
, a
obrigação
de
pagamento

deverá
ser
corrigida

monetariamente
,
pelo
IPCA-E e
acrescida
de
juros
de mora
aplicáveis
à
caderneta
de
poupança
,
nos

termos
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação

acrescida
pela Lei no 11.960/2009,
tudo

na
forma
estabelecida

pelo
C. Supremo Tribunal Federal no
julgamento
, com
repercussão

geral
, do RE 870.947-SE (Tema 810). No
mais
,
mantenho

incólumes
as
demais

determinações
.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Tangará
da Serra/MT, data
registrada
no
sistema
. Edna
Ederli
Coutinho
Juíza
de
Direito
(
Assinado

digitalmente
)"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada
sustentando que:
a) deve observar a prescrição quinquenal; b) a base de cálculo pretendida pela parte reclamante viola a constituição, pois prevê vantagens sobre vantagem; c) a remuneração total não pode ser considerada como a base de
cálculo
das horas extras; d) a base de cálculo das horas extras e adicional noturno deve ser o vencimento base da categoria; e) não há diferença a ser paga, pois foram utilizados os parâmetros corretos; f) as horas extras não podem refletir sobre as férias e gratificação natalina, visto que possuem natureza
propter
laborem
; e g) caso haja condenação, este deve ser atualizado pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos formulados.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Pedido de uniformização de jurisprudência.
Nos termos do art. 87 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE no 16 de 23 de novembro de 2023), o pedido de uniformização de jurisprudência é cabível quando houver divergência na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais. Quanto ao processamento do pedido, poderá ocorrer: a) na Turma de Uniformização de Jurisprudência, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação do acórdão recorrido (art. 89); ou b) previamente, na Turma Recursal, antes do julgamento do mérito do recurso (art. 94 e seguintes).
No caso, não foi formulado pedido incidental e o pleito anexado no ID 238842689/PJe2, s.m.j., é prematuro, porquanto seria cabível no prazo de 10 (dez) dias contado da publicação do acórdão recorrido. Portanto, não há nenhum óbice ao julgamento do recurso.

5
.
Ausência
de interesse
.
Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 e
STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022
)
.
A
pretensão

consistente
no
reconhecimento
da
prescrição

quinquenal
e
atualização
da
condenação
com base no IPCA-E e
juros
da
caderneta
de
poupança

não

merece

conhecimento
, visto que
já

atendida
pela
sentença
.

6
.
Horas extras
e adicional noturno
.

A base de cálculo das horas extras
e do adicional noturno
dos servidores públicos do Município de Tangara da Serra deve ser o valor da hora normal de trabalho, ou seja, correspondente à
remuneração efetivamente auferida pelo servidor público, considerando
todas as vantagens permanentes e temporárias
(
arts
172, inciso III, e 179)
(N.U 1000168-31.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Presidência da Terceira Turma Recursal, j. 21/11/2023). A
Súmula Vinculante 16/STF

em nada interfere na base de cálculo das horas extras
(STF
Rcl
42439
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
258 DIVULG
26-10-
2020 PUBLIC
27-10-2020).
A
s horas extras
e adicional noturno
têm reflexos
nas férias
,
acrescidas de 1/3
,
e
no
13o salário (
arts
71 e ss. e 175 e
Decreto no 376/2020) (N.U 1012480-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024,
publicado
no DJE 20/06/2024). No presente caso, as horas extras
foram
pagas
à

parte reclamante com base no salário base e, por isso, há diferença a serem pagas
, nos termos da sentença
.

7
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

9
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024